Tribunal: TJDFT
Processo: 0753451-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. BAIXA COMPLEXIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. CULPA EXCLUSIVA. CONVERGÊNCIA IRREGULAR À ESQUERDA. FATOR DETERMINANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Brasília. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$14.804,00, acrescido de atualização monetária desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (24/07/2019), na forma da Súmula 54 do STJ, por se tratar de obrigação extrapatrimonial; e julgo improcedente o pedido contraposto”. Na origem Ricardo Figueiredo de Almeida Ramos e Ricardo Milhomem Ramos ajuizaram ação em que pretendem a condenação das rés Tatiana Beserra Sá e Darlene Custodio Beserra Sá ao pagamento de indenização por danos materiais. Narrou que a primeira ré foi responsável por acidente automobilístico que lhe causou prejuízos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39356166 e Id. 39356167). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39356174).
3. Em suas razões recursais (Id. 39356165), as rés/recorrentes afirmam que a sentença é nula em razão da necessidade de realização de perícia e da complexidade da causa. Alegaram que o autor conduzia o carro em velocidade superior à permitida e que abalroou o veículo conduzido pela primeira recorrente. Defenderam que mesmo tendo visto que estava sendo realizada manobra no interior do posto de gasolina, o primeiro autor resolveu seguir em frente causando a colisão. Sustentam que o excesso de velocidade impediu o primeiro autor de evitar o acidente, o que estaria comprovado pela distância de frenagem do referido veículo.
4. Desnecessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. No caso, não é necessária a realização de perícia quando foi deferida a produção de prova oral e ouvidos ambos os condutores, havendo elementos suficientes à comprovação da dinâmica dos fatos. A despeito de deferida a oitiva de testemunhas, as partes não se desincumbiram do ônus de promover a respectiva intimação. Desnecessária a produção de prova pericial e, por conseguinte, da extinção do feito sem apreciação do mérito.
5. A prova testemunhal produzida nos autos conduz à conclusão de que a primeira ré estava estacionada de baliza à direita da pista e ao recolocar o veículo em movimento abalroou o automóvel dos autores. Não há controvérsia a respeito do movimento que os veículo fizeram para ensejar a ocasião, mas apenas a respeito da relevância da velocidade do veículo do autor e suas implicações na responsabilidade pelos prejuízos. O condutor que adentra à faixa de rolagem, ainda que dentro de posto de gasolina, deve fazê-lo quando houver condições propícias para tal finalidade, sendo fato determinante para a causação do evento danoso. Eventual excesso de velocidade do autor somente seria juridicamente relevante se impossibilitasse a ré de realizar a convergência com segurança, extrapolando sobremaneira os limites razoáveis. No entanto, se essa fosse a hipótese, deveria ter ocorrido a perda do controle do veículo pelo autor e marcas de frenagem no solo, o que não ocorreu. A imagens não indicam qualquer marca de frenagem abrupta (Id. 39356033) e o acidente foi de baixa periculosidade, não havendo mínima razoabilidade nas alegações da recorrente.
6. O laudo pericial apresentado pelas recorrentes partiu do pressuposto de que a distância entre os veículos constante de imagem fotográfica do dia do acidente e não de o autor ter estacionado o veículo após a colisão. A inexistência de marcas de frenagem não corroboram tal conclusão. Há afirmação de que as avarias na lateral do veículo do autor indicam “que esse permaneceu em movimento rápido durante o ato da colisão” (Id. 39356098). No entanto a afirmação encontra-se destituída de dados técnicos e precisos, estando evidente a parcialidade do perito. Não há qualquer medição da dimensão e profundidade das avarias na lataria, tampouco estudo a respeito da convergência da ângulo da colisão, velocidade estimada de cada veículo e força pontual exercida no objeto. O estudo utiliza termos vagos como “movimento rápido”, “alta velocidade” e “muito próximos” além de fazer elocubrações a respeito do resultado de fatos não alegados como o uso da buzina e o “deslocamento moderado”, que são incompatíveis com a natureza da atividade técnica.
7. As conversas via aplicativo de mensagens e áudio de conversas entre as partes e seus familiares são contundentes no sentido de que a responsabilidade pelo acidente foi informalmente atribuída à primeira recorrente. O genitor da recorrente se indicou como responsável financeiro pelos danos causador, afirmando categoricamente terem sido causados pela primeira recorrente, havendo divergência quanto ao valor dos reparos (Id. 39356036). Haviam tratativas avançadas a respeito de como as despesas seriam suportadas pela família da recorrente (Id. 39356031). Extrai-se que as recorrentes não assumiriam as despesas inerentes ao reparo dos danos caso fossem as vítimas do acidente.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.